Tribunal: TJDFT
Processo: 0016438-23.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO Com o fim de possibilitar a atualização do débito para atendimento da preferência constitucional deferida ao credor, oficie-se ao Juízo de origem solicitando o envio dos cálculos que deram origem à requisição de precatório extraído do processo no 2004.01.1.088846-4. Confiro força de ofício a esta decisão. Ressalto que, em observância ao princípio da cooperação, a solicitação ora expedida não impede que as partes apresentem os documentos necessários para o regular processamento do feito. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto